Tribunal: TJDFT
Processo: 0741381-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO. ALIMENTANDO. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE RITOS. COERÇÃO PESSOAL E PATRIMONIAL. INVIABILIDADE. TÉCNICAS EXECUTIVAS DISSÍMILES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RITO DA COERÇÃO PESSOAL (CPC, ART. 528, § 3o). POSTULAÇÃO. VIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 531). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença da obrigação de prestar alimentos pode ser processado, segundo opção reservada ao credor, pelo procedimento da constrição pessoal ou da expropriação patrimonial, existindo previsão, para cada um, de diferentes técnicas executivas, não sobejando possível a cumulação de ritos, mediante a adoção de medidas previstas exclusivamente para o rito da constrição patrimonial no rito da constrição pessoal, descerrando que, processando-se a execução pelo rito que admite a prisão do devedor de alimentos, não se admite a cumulação de medidas expropriatórias, típicas do cumprimento ordinário de sentença, e vice-versa, pois representaria a criação de novo procedimento para o qual não existe previsão normativa, além de ensejar notória inovação procedimental.
2. Conquanto silente o artigo 528, §3o, do estatuto processual, em dispor se o débito alimentar que autoriza a prisão civil deve corresponder a alimentos fixados em decisão definitiva após cognição exauriente ou se alcança também os alimentos provisórios arbitrados em decisão interlocutória passível de revisão, de conformidade com a textualidade do artigo 531 do próprio estatuto processual apreende-se que aludido regramento aplica-se tanto aos alimentos provisórios quanto aos definitivos, tornando viável que o cumprimento de sentença provisório também pode ser processado sob o procedimento da coerção pessoal, com a única ressalva de que deve ser processado em autos apartados (§1o).
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.